Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704539-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA, BM VITORIA VEICULOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de BMW DO BRASIL LTDA E OUTRO, indeferiu a medida liminar. Em suas razões de ID 32650216, o recorrente sustenta, em resumo, haver restado demonstrada a existência de defeito de fábrica em seu veículo capaz de inviabilizar totalmente o uso bem. Alega, outrossim, que as empresas ora agravadas demonstraram resistência injustificada na resolução do problema, indicando a impossibilidade de conserto do veículo, bem como que o prazo de troca seria indeterminado, tendo em vista a falta de previsão de envio de carros novos pela fábrica. Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada que as rés concedam veículo reserva até que seja possível a substituição do bem ou até o deslinde da demanda proposta na origem. Preparo recolhido (IDs 32650219 e 32650220). É o relatório. Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço do recurso. Como dito, o pleito liminar fora rejeitado pelo magistrado primevo, nos seguintes termos: O autor requer, em tutela de urgência, que as rés sejam compelidas a conceder veículo reserva da marca BMW, no prazo de 24 horas, até que seja resolvido o mérito da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Narra que adquiriu, em 17 de setembro de 2021, um veículo BMW, no valor de R$ 333.950,00 e recebeu o bem no dia 29 de setembro de 2021, sem alguns itens de série (como piloto automático adaptativo - Driving Assistant Professional; ajuste de lompar para motorista e passageiro dianteiro - Front Lumbar Support; sistema autônomo de som da marca Harman Kardon - Surround Sound Audio System ). Ressaltou que, no mesmo dia, o veículo apresentou defeito, razão pela qual foi encaminhado à concessionária, que, após análise, informou que não haveria como estabelecer prazo de entrega, ante a ausência de peças. Afirmou que as rés impuseram condições para o fornecimento de carro reserva, as quais não foram aceitas. Afirmou que, em 09 de novembro, a ré enviou termo de acordo para a substituição do veículo, mas recusou a ressarcir os itens de séria faltante, razão pela qual o acordo não foi possível. Alegou que no dia 11 de janeiro de 2021, a segunda ré comunicou o conserto do seu veículo, ignorando as tratativas anteriores, relativas à substituição do bem. Em que pese os argumentos expostos na petição inicial, não se vislumbra, neste momento processual, o perigo de dano. Com efeito, o próprio autor reconhece que está sem o veículo desde o dia 29 de setembro de 2021 e não é a mera propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. Não há, portanto, obstáculo para que o autor aguarde o prazo para que a ré comparece aos autos e exerça o amplo contraditório. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de reexame do pedido ou, ainda, de pedido de tutela de evidência, após o prazo de contestação, caso presentes os seus requisitos. Pois bem. Em cognição sumária apropriada a esta etapa preambular do processo, verifico que as assertivas da parte autora se encontram corroboradas pelos documentos por ela colacionados, indicando a existência de defeitos no seu automóvel, que inclusive impediram sua fruição desde o primeiro dia de uso. Observa-se, ademais, que o requerente buscou em diversas ocasiões solucionar os problemas apresentados em seu carro junto às requeridas, não havendo logrado êxito em seu intento. Com efeito, aduz-se, ao que tudo indica, que as empresas demandadas não cuidaram de reparar os defeitos automotivos em tempo hábil, nem tampouco ofereceram veículo em substituição ao autor, afigurando-se, portanto, correta a pretensão deste para que seja determinado o fornecimento de um veículo reserva. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício: ADAMS JULIANO SILVA versus GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OCT VEICULOS LTDA e JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. O veículo do consumidor, o qual foi adquirido 0km, foi guinchado, mais uma vez, para a concessionária-ré, apresentando o mesmo defeito que supostamente já teria sido reparado. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo ativo desejado, consistente no fornecimento de carro reserva ao consumidor, com as mesmas características do adquirido; sem prejuízo de reavaliação da medida pelo juízo natural da causa, após a conclusão da perícia técnica determinada naquela instância originária. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1348507, 07063107720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Verifica-se, assim, que o veículo zero quilômetro adquirido pelo agravante apresentou, no prazo de garantia, defeitos que o impediram de circular, revelando-se imprestável para a finalidade a que se destina. Ora, em sendo constatado que o veículo adquirido pelo recorrente apresentou defeitos que geraram insegurança no seu uso regular, bem como que os vícios não foram solvidos no prazo legal, e, ainda, que as recorridas recalcitram em atender o pedido do consumidor, tal como lhe garante o art. 18, do CDC, restam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pugnada na demanda originária. Delineadas tais ponderações, entendo deva ser garantida a entrega de automóvel ao requerente, ao menos até finalizada a fase de instrução probatória, ocasião em que será possível aferir, com maior acuidade, as circunstâncias fáticas que permeiam a demanda de origem. No que se refere ao periculum in mora, é preciso destacar que o simples fato de o autor haver identificado o defeito em seu veículo há alguns meses não lhe retira o direito de usufruir e gozar do bem adquirido, notadamente se considerarmos que tal bem se revela de uso essencial para grande parte da população, devendo ser levado em consideração, ainda, que, durante este interregno, o requerente buscava solução extrajudicial para o problema. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal a fim de determinar que as agravadas forneçam carro reserva ao autor de qualidade equivalente ou superior ao que fora por ele adquirido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). INTIMEM-SE as partes desta decisão, sendo as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões. Notifique-se o Juízo de origem dos termos desta decisão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2022